Tribunal: TJSP
Processo: 2045321-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045321-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante CANVAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PETROS FUNDO DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO
CRÉDITO
PRIVADO,
é
agravado
RODOLFO DEMÉTRIO HAUAGGE WOLFF (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045321-29.2020.8.26.0000
2
Voto no 33030
Agravo de Instrumento no 2045321-29.2020.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos
Agravante: Canvas Recuperação de Crédito Petros Fundo de Investimento
Multimercado Crédito Privado
Agravado: Rodolfo Demétrio Hauagge Wolff
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Pedido de atribuição de efeito suspensivo
deferido na origem. Ausência dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC. Recurso provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 63, que recebeu embargos à execução com atribuição de efeito
suspensivo.
Sustenta a agravante que não estão presentes os requisitos para a concessão
de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos, bem como a execução não está
integralmente garantida.
No caso, não houve pedido de antecipação da tutela recursal nem de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Recurso processado sem atribuição de efeito suspensivo e respondido (fls.
211), manifestando-se o agravado pela manutenção da decisão recorrida.
Foi apresentado memorial pelo agravante.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos. Defere-se o pedido de assistência judiciária. Recebo os embargos à
execução para discussão, com atribuição de efeito suspensivo. Registre-se,
contudo, que a concessão de efeito suspensivo não impede a realização de atos
de substituição, reforço ou redução da penhora ou avaliação de bens. Assim,
DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Anote-se a presente
decisão nos autos da ação de execução. Em termos de prosseguimento,
intime(m)-se o(s) embargado(s), na pessoa de seu(s) patrono(s), para, querendo,
apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 dias. Oportunamente, tornem
conclusos. Int.”.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045321-29.2020.8.26.0000
3
De início, não há que se falar em prevenção ao Exmo. Des. Virgílio de
Oliveira Júnior, da 21a Câmara de Direito Privado desse Eg. Tribunal de Justiça, pois,
antes mesmo da distribuição do agravo de instrumento no
2133715-17.2017.8.26.0000, que se deu em 17/07/2017, este Relator proferiu o voto
no 27486, ao julgar recurso de apelação interposto nos autos dos embargos de terceiro
no 1028307-06.2016.8.28.0577, oposto por Maria Goreti Wolff Naldony em face do
exequente e ora agravante Canvas Recuperação de Crédito.
E referido recurso fora distribuído a este Relator em 08/05/2017, portanto,
anterior ao agravo de instrumento acima mencionado.
No mais, a lei processual vigente estabelece que os embargos à execução
não têm efeito suspensivo, e que somente será atribuído excepcionalmente na
presença dos requisitos do art. 919, § 1o do Código de Processo Civil.
Extrai-se do texto legal:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo
aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes.
Saliente-se que estes requisitos são cumulativos, ou seja, devem todos eles
ser preenchidos no caso concreto para que se possa atribuir aos embargos à execução
o efeito suspensivo.
É necessária a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (tutela de
urgência).
Ao contrário do que alega o agravante, excesso de execução, bem como a
questão da prescrição não são suficientes para o pleito ora requerido, pois necessitam
do contraditório e ampla defesa para melhor análise.
Ademais, é sabido que a lesão grave e de difícil reparação não se caracteriza
quando bens do devedor são expropriados no curso da execução. O perigo a que a lei
se refere é outro, diverso das consequências naturais do processo de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045321-29.2020.8.26.0000
4
Descumpridos os requisitos legais, mostra-se de rigor a modificação da
decisão agravada, em razão da necessidade de se manter o andamento do feito
executivo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para revogar o efeito
suspensivo concedido nos embargos à execução e, consequentemente, manter o
andamento do feito executivo.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator